Tribunal: TJDFT
Processo: 0708378-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por CONSTRUTORA ARTEC S/A e EUGENIO CESAR ALVES LACERDA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 15528664), que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0723589-44.2019.8.07.0001, proposta em seu desfavor por JUCELINO LIMA SOARES, rejeitou a impugnação à penhora realizada nas contas bancárias de Eugênio César Alves Lacerda e determinou o prosseguimento da execução. Em suas razões, narram que, em razão de dificuldade econômica da construtora (1a agravante), que ocasionaram um descompasso no fluxo financeiro com o comprometimento do capital de giro, e em decorrência da escassez de crédito nas instituições financeiras, firmaram com o agravado contrato de mútuo com a imposição de cláusulas que considera usurárias (id 15528663 - Pág. 2/3). No mencionado contrato, assinado em 28/03/2019, no valor de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), consta a correção de 4% a.m. e vencimento para o dia 27/12/2019. Como garantia, a Construtora emitiu 6 cheques com pagamentos mensais previstos para o período de 29/07 a 27/12/2019. Posteriormente ao negócio, foi ajuizado pedido de Recuperação Judicial (no 5462603.13.2019.8.09.00 - 1a Vara Cível da comarca de Goiânia – GO), que teve seu processamento deferido em 12/08/2019. Informam que o agravado, após tomar ciência da recuperação judicial em andamento, optou por ajuizar demanda executiva em face tanto da Construtora quanto de seu representante legal, ora 2o agravante, o qual era supostamente era avalista da operação; pelo não pagamento do primeiro cheque dado em garantia, com vencimento para 29/07/2019, no valor de R$ 1.047.252,92 (um milhão, quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), mesmo estando o crédito discutido inserido entre os débitos que serão adimplidos por meio da Recuperação Judicial (id 15528668 - Pág. 36, 15528669 - Pág. 27 e 15528671 - Pág. 1). No entanto, o agravante alega que, o título objeto de execução, apresenta alterações realizadas em momento posterior à sua emissão, pois foi inserido o nome do favorecido e, no anverso, a expressão “por aval do emitente” e o no CPF do 2o Agravante, numa evidente falsificação da aposição de aval, tendo em vista o contrato de mútuo prever expressamente a inexistência de qualquer tipo de garantia (Cláusula Terceira). Acrescentam que, ao tomarem ciência do feito executivo, ajuizaram embargos à execução (no 0727454-75.2019.8.07.0001), pleiteando, em suma, o reconhecimento da inexigibilidade do cheque, tanto em razão da ilegitimidade passiva do 2o Agravante Pessoa Física, como pela inserção do débito discutido nos autos da Recuperação Judicial, com base em decisão do STJ, constante no REsp no 1.532.943, que “reconhece a possibilidade jurídica de novação integral da dívida caso esta esteja prevista em plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores e homologado judicialmente”. Ressaltam que no plano de recuperação judicial (PRJ), juntado aos autos da Recuperação em 12/03/2020, consta cláusula expressa que trata da novação integral do crédito (3.4.1.5). Aduzem que peticionaram no feito executivo, requerendo que fossem mantidos constritos os valores penhorados na conta do executado, ora 2a agravante (pessoa física), até que houvesse manifestação judicial, tanto sobre o PRJ nos autos da recuperação judicial, como nos correlatos embargos à execução, que questiona o ônus de avalista imputado ao 2o agravante, pois ambas as decisões poderiam importar em relação de prejudicialidade externa na demanda executiva. Contudo, sobreveio decisum que ora é atacado. Asseveram que o entendimento do juízo a quo é equivocado, pois não compreendeu corretamente a Lei de Recuperação Judicial e Falências (LRF), tendo em vista existir a probabilidade de novação integral do débito perseguido, inclusive para o suposto coobrigado (devedor solidário), conforme cláusula expressa constante no plano de recuperação judicial. Essa exceção à regra é adotada pelo STJ, conforme entendimento externado no REsp 1.532.943-MT (2016) e REsp 1.700.487 (2019). Sustentam, portanto, que, caso o plano de recuperação judicial da Construtora Artec, o qual contém previsão expressa de supressão de todas as garantias pessoais, seja aprovado pela assembleia geral de credores e posteriormente seja homologado pelo juízo recuperacional; será devida a declaração de inexequibilidade total do título discutido nos autos de origem, sendo prudente que até lá o valor seja mantido constrito. Como estão rechaçando, nos autos dos embargos, o ônus de avalista atribuído ao 2o agravante, também existe a possibilidade de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do recorrente Pessoa Física na demanda executiva. Defendem que a adoção de interpretação restritiva (jurisprudência defensiva), no caso, importará em “desprestigiar o instituto jurídico da Recuperação Judicial, criado pela Lei de Recuperação Judicial e Falências, Lei no 11.101/2006”, que objetiva “a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, evitando a sua falência” e beneficia “todos os envolvidos nesse processo, ou seja, credores, fornecedores, trabalhadores e demais participantes com a finalidade de superação da crise da empresa”. Assim, alegam estar presente a probabilidade do direito (fumus boni iuris), pela narrativa e documentos juntados, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), ante a iminente constrição patrimonial grave que estão prestes a sofrer. Buscam, liminarmente, inaudita altera parte, o deferimento da tutela provisória, seja de urgência ou evidência, até a decisão final com trânsito em julgado deste recurso, a fim de que seja determinada a manutenção do valor constrito nos autos executivos sem a liberação para a parte contrária. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada, com a consequente manutenção do valor “constrito nos autos executivos sem a liberação para a parte contrária até o proferimento de decisões em outros processos judiciais que importam em relação de prejudicialidade externa com a ação de execução”. Comprovante de recolhimento das custas no id 15528675. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. No caso de perigo de dano, deve-se, ainda, analisar se consubstancia grave, de difícil ou impossível reparação acaso a produção dos efeitos da decisão agravada se dê de forma imediata, conforme dispõe o artigo 995, parágrafo único, CPC. Na espécie, restaram ausentes os requisitos necessários à concessão do pleito. A despeito dos argumentos expendidos pelos executados/agravantes, não ficou evidenciado o direito alegado, muito menos houve demonstração de que a medida adotada pelo juízo a quo implicaria em dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, o magistrado a quo, considerando que os impugnantes não comprovaram existir algum dos impeditivos previstos no artigo 854, § 3o, do CPC, rejeitou a impugnação ao bloqueio judicial dos ativos financeiros alcançados pela pesquisa no sistema BACENJUD e determinou a conversão em penhora (id 15528664). Transcrevo: “De início, impende salientar que o impugnante não apresentou, no que se refere à indisponibilidade de ativos financeiros, nenhuma das questões do § 3o do artigo 854 do CPC, quais sejam, a impenhorabilidade das quantias ou o excesso de constrição. Argumenta, o executado, a respeito de suposta novação decorrente da recuperação judicial da executada ARTEC, ante a previsão estampada, a respeito, no plano apresentado. Sem razão, contudo, à parte executada. Decerto que a homologação do plano de recuperação judicial importa na novação dos créditos anteriores ao pedido, conforme dicção do artigo 59, 'caput', da Lei no 11.101/2005, 'in verbis': O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.". Com efeito, concedida a recuperação judicial, forma-se título executivo judicial, o que culmina na extinção do processo executivo contra a recuperanda. Ocorre que o executado/impugnante não é parte no processo de recuperação judicial em trâmite sob o no 5462603-13.2019.8.09.0051, não se tratando, portanto, de recuperando. Nessa senda, o § 1o do artigo 49 de supracitada lei não deixa dúvida que os credores da recuperanda conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Por isso, impõe-se a manutenção do prosseguimento da execução em relação ao ora impugnante. Se não bastasse, não se pode impor circunstância hipotética (aprovação do plano; reconhecimento da ilegitimidade passiva 'ad causam') para barrar o prosseguimento da execução. Como se observa, a assembleia de credores ainda não foi convocada (os documentos juntados demonstram isso) e os embargos à execução opostos não foram julgados, não havendo efeito suspensivo concedido. Portanto, rejeito a impugnação de id Num. 47781889, para determinar o prosseguimento da execução. 3. Com efeito, converto a indisponibilidade de id Num. 47781899 em penhora, independentemente de termo (R$ 54.491,00). 4. Intimem-se”. – Sem destaque no original É contra essa determinação de conversão que se insurgem os agravantes. Verifica-se que o juízo a quo, fundou o decisum atacado nos exatos rebatendo expressamente os exatos argumentos ora repisados neste agravo, eis que não apresentaram nenhuma inovação (fato novo). E como bem pontuou o magistrado, não se pode obstar o prosseguimento da execução com base em circunstância hipotética, tendo em vista que “a assembleia de credores ainda não foi convocada (os documentos juntados demonstram isso) e os embargos à execução opostos não foram julgados”. Demais disso, compulsando os autos de origem, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, em resposta ao Conflito de Competência no 171.523 – GO (2020/0079935-3), suscitado pelos agravantes em face dos Juízos da 1a Vara Cível de Goiânia e da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, por meio da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, assim se manifestou no dia 03/04/2020 (id 61074932 do processo de origem): “Embora a CONSTRUTORA ARTEC S/A esteja com a sua recuperação judicial deflagrada, não houve a prática de quaisquer atos de constrição dirigidos ao seu patrimônio, na medida em que a execução no 0723589-44.2019.8.07.0001 encontra-se suspensa, conforme narrado na inicial. Tal circunstância impede a configuração do conflito, de acordo com o entendimento desta Corte Superior. A propósito: (...) Também em relação ao suscitante EUGENIO CESAR ALVES LACERDA, não resta configurada a existência de conflito de competência entre os juízos, haja vista a ausência de comprovação nos autos de que o Sr. Eugênio se enquadra na condição de coobrigado e de que a Assembleia Geral de Credores tenha aprovado a supressão das garantias em relação aos coobrigados, circunstância que o protegeria de atos executórios, nos moldes do decido nos REsp's 1.532.943/MT e 1.700.487/MT. Ressalte-se, ainda, que há alegação por parte dos ora suscitantes nos embargos à execução no 0727454-75.2019.8.07.0001 (e-STJ, fls. 341/391) de que o suscitante "... não concordou em ser avalista do contrato de mútuo" (e-STJ, fl. 361). Desse modo, incide, nesse ponto, o entendimento esposado no enunciado sumular no 581/STJ, que dispõe: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória". Ante o exposto, não conheço do conflito de competência. Comuniquem-se as autoridades judiciárias. Intimem-se.” – Sem destaque no original Como se vê, a decisão do c. Tribunal Superior vai ao encontro ao raciocínio do magistrado a quo e contra os argumentos expendidos neste recurso, pois posiciona-se pela inaplicabilidade ao caso da exceção à regra do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2006 (Lei de Recuperação Judicial e Falências), como diversamente foi entendido nos leading case citados pelos agravantes (REsp 1.532.943-MT (2016) e REsp 1.700.487 (2019)). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se. Publique-se Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator